Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-95.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001185-95.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 325.977.892-68 (EMBARGADO), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ABEL FELIPE DA SILVA registrado(a) civilmente como ABEL FELIPE DA SILVA - CPF: 068.980.171-87 (EMBARGADO), ROBERTO ANTONIO PINTO DE FARIAS - CPF: 786.244.951-72 (EMBARGANTE), LAZARO HUMBERTO PINTO DE FARIAS - CPF: 219.475.608-67 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ABEL FELIPE DA SILVA registrado(a) civilmente como ABEL FELIPE DA SILVA - CPF: 068.980.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE SOBRE IMÓVEL RURAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por ROBERTO ANTONIO PINTO DE FARIAS contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse em favor do ESPÓLIO DE ABEL FELIPE DA SILVA, referente à posse da Fazenda Santa Maria, no município de Barra do Garças/MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à análise de provas documentais sobre a posse do embargante; e (
ii
) à relevância de ação reivindicatória posteriormente mencionada, com o objetivo de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os documentos indicados pelo embargante foram devidamente considerados no acórdão, tendo sido rejeitada sua eficácia probatória em confronto com a robustez das provas produzidas pela parte autora.

4. A alegação de omissão quanto à ação reivindicatória caracteriza inovação recursal, não admitida em embargos de declaração, cujo escopo é restrito aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

5. A reiteração de teses já enfrentadas no acórdão embargado, sem demonstração de omissões, contradições ou obscuridades, evidencia pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.

6. Não constatada a presença de má-fé ou intuito protelatório na interposição do recurso, descabe a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de provas já apreciadas, devendo restringir-se aos vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

2.
A referência, em embargos de declaração, a ação diversa e não suscitada oportunamente no processo configura
inovação recursal inadmissível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; CC, art. 1.210, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19.06.2023; TJMT, N.U 1002139-86.2022.8.11.0087, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.02.2025; TJMT, N.U 1000940-92.2020.8.11.0024, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 13.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ROBERTO ANTONIO PINTO DE FARIAS
contra acórdão desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, em julgamento unânime, negou provimento ao recurso de apelação do Embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por
JANETE PEREIRA DA SILVA
, referente ao imóvel rural denominado “Fazenda Santa Maria”, situado no Município de Barra do Garças/MT (ID. 274549395).

Em suas razões recursais, o Embargante aponta a ocorrência de omissões no acórdão recorrido, especialmente quanto à análise de provas documentais juntadas aos autos que comprovariam sua posse sobre o imóvel, como: boletim de ocorrência registrado em 2016, documentação de posse (escritura, certidão dominial e matrícula), e comprovantes de pagamento de impostos. Alega também omissão quanto à análise da ação reivindicatória n
.
1007781-95.2022.8.11.0004, que, segundo o
Embargante
, compr
ovaria sua posse sobre o imóvel, p
requestiona
ndo

a matéria para fins de acesso às instâncias superiores
(ID. 276936358).

O Embargado apresentou contrarrazões (ID. 277792854), sustentando o caráter protelatório dos embargos, afirmando que os documentos apresentados pelo
E
mbargante foram devidamente analisados, mas são falsos ou não se referem à área em litígio. Argumenta que o contrato de arrendamento apresentado pelo embargante refere-se
a
outra área de terras, não à área em disputa. Quanto à ação reivindicatória, alega que tal matéria nunca foi discutida anteriormente no processo, sendo impróp
ria para embargos de declaração, pugnando, ao final, pela
rejeição dos embargos e a condenação do embargante
às multas por recurso protelatório e litigância de má-fé (arts. 1.026, § 2o e 81, ambos do CPC).

Recurso tempestivo e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante
ROBERTO ANTONIO PINTO DE FARIAS
pretende o reconhecimento de omissões no acórdão embargado, visando
a
reforma da decisão que lhe foi desfavorável quanto ao reconhecimento da posse do imóvel denominado
“
Fazenda Santa Maria
”
em favor do
ESPÓLIO DE ABEL FELIPE DA SILVA
, representado por
Janete Pereira da Silva
.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO COMPROVADO. PROTEÇÃO DA POSSE LEGÍTIMA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A POSSE DO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Roberto Antônio Pinto de Farias contra sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Janete Pereira da Silva, confirmando a decisão liminar de reintegração do imóvel denominado “Fazenda Santa Maria”, situado no Município de Barra do Garças/MT, pertencente ao espólio de Abel Felipe da Silva.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na análise dos elementos probatórios para determinar se o apelante detinha posse legítima sobre o imóvel ou se, de fato, praticou esbulho possessório, além da alegação de que a sentença teria extrapolado os limites da lide ao abarcar outro imóvel, a “Chácara Maria Eduarda”.

III. Razões de decidir

3. O direito possessório exige a comprovação inequívoca da posse legítima, conforme o art. 561 do CPC, cabendo ao autor demonstrar a posse anterior, a ocorrência do esbulho e a data do fato.

4. O conjunto probatório demonstra que a “Fazenda Santa Maria” sempre esteve sob a posse do espólio de Abel Felipe da Silva, não havendo comprovação suficiente de posse legítima do recorrente sobre o bem.

5. Depoimentos testemunhais indicam que o recorrente invadiu o imóvel e impediu a permanência da apelada, mediante intimidação e contratação de seguranças, configurando esbulho possessório.

6. A sentença recorrida não extrapolou os limites da lide, pois apenas reconheceu a posse do espólio sobre a Fazenda Santa Maria, sem abarcar indevidamente a “Chácara Maria Eduarda”.

7. Na ação de manutenção de posse conexa, já transitada, restou decidido que o recorrente não detinha posse legítima sobre a “Chácara Maria Eduarda”, afastando sua pretensão de posse sobre qualquer dos imóveis litigiosos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Para a proteção possessória, é imprescindível a comprovação de atos concretos de posse anterior, sendo insuficiente a mera alegação de propriedade ou posse recente sem comprovação inequívoca.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561;
CC, art.
1.210.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
537.363/RS, Rel. Min. Vasco Della
Giustina
, 3a Turma, j. 20/04/2010; TJGO, Apelação Cível 5542808-58.2018.8.09.0085, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, 4
a Câmara Cível,
DJe
08/12/2022.”

(
TJMT.
N.U 1001185-95.2022.8.11.0004,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
11/03/2025,
DJ
e
17/03/2025)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, contudo, os embargos manejados configuram mera tentativa de reanálise da matéria já decidida, sob o pretexto de supostas omissões, contradições e obscuridade que, na verdade, inexistem na decisão colegiada embargada, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões postas no recurso de apelação.

Quanto à alegada omissão na análise de provas documentais, o acórdão expressamente consignou que:

“
Neste caso em concreto, contudo, os autos revelam que tais requisitos foram amplamente preenchidos pela parte Autora/Apelada, uma vez que prova documental e testemunhal evidenciam que a “Fazenda Santa Maria” sempre esteve
sob posse
do ESPÓLIO DE ABEL FELIPE DA SILVA, sendo utilizada e cuidada por seus herdeiros, especialmente pela representante JANETE PEREIRA DA SILVA
”.

E mais:

“
Por outro lado, as alegações do Recorrente no sentido de que sempre exerceu posse sobre o bem são frágeis e não se sustentam diante do conjunto probatório amealhado, embora tenha apresentado documentos relacionados à propriedade do imóvel denominado “Chácara Maria Eduarda”, não há elementos suficientes que demonstrem que a posse exercida sobre a “Fazenda Santa Maria” tenha sido anterior ao esbulho denunciado
”.

Logo, os documentos mencionados pelo
Embargante
, como o boletim de ocorrência de 2016 e o contrato de arrendamento, foram devidamente considerados na análise do conjunto probatório, tendo a sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão, expressamente apontado suas fragilidades, como a divergência entre o endereço constante no contrato e a localização do imóvel objeto da lide, bem como a ausência de outras provas que corroborassem tais documentos.

Além disso, também é certo que os embargos de declaração não se destinam a
rever fatos e
provas
devidamente
apreciados no julgamento do recurso de apelação, conforme se vê da jurisprudência de outros Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES
APRECIADAS E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
. INTUITO DE
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS
E REJULGAMENTO DO FEITO. 1 - Segundo reiterado entendimento jurisprudencial, o acórdão que, mesmo sem ter examinado todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, adota fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia não
padece de omissão, contradição ou obscuridade. 2 -
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos
. Sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de
embargabilidade
catalogados no art. 1.022, do CPC. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados.” (TJGO. AC 50218969120188090087, 5a Câmara Cível, Relatora:
Desa
.
Stefane
Fiuza
Cançado
Machado, DJ 25/10/2023) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS
E ARGUMENTOS
- IRRESIGNAÇÃO.
As razões dos presentes embargos de declaração não indicam a existência de vícios no julgamento, que permitam sua oposição, mas apenas demonstram a irresignação da Embargante com o julgamento proferido
.” (TJMG. ED:
11742444820238130000, 14a
Câmara Cível, Relatora:
Desa
. Evangelina Castilho Duarte, j. 19/10/2023, p. 19/10/2023) (
g.n
.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
REAPRECIAÇÃO DE PROVA
. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada,
mera irresignação na tentativa de
reapreciação
da matéria já julgada
, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.” (TJMT. N.U 1012929-65.2023.8.11.0000, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 06/02/2025,
DJe
07/02/2025) (
g.n
.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) Tese de julgamento: 13.
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito
ou à
reapreciação de provas
. (...)” (TJMT. N.U 1002139-86.2022.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025,
DJe
07/02/2025) (
g.n
.)

No que tange à alegada omissão quanto à ação reivindicatória n
.
1007781-95.2022.8.11.0004,
é
cediço
que as
ações possessórias e petitórias não se confundem, sendo regidas por fundamentos, requ
isitos e objetos distintos, de modo que a
análise de uma não condiciona nem obsta o julgamento da outra, conforme
disposto
no art. 1.210, §2o, do
CC
e nos arts. 554 e seguintes do CPC.

Ademais, o
acórdão embargado limitou-se, corretamente, à análise do direito à posse fática e seu exercício manso e pacífico, como requerido n
a presente demanda possessória, sendo certo que e
ventuais direitos de propriedade que venham a ser discutidos na mencionada ação reivindicatória
são
matéria alheia ao escopo processual e jurídico do presente feito.

De todo modo,
trata-se de matéria nova, não debatida anteriormente no processo, sendo imprópria sua análise em sede de embargos de declaração, cujo escopo é limitado à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais existentes na decisão embargada, não servindo como
meio de inovação argumentativa, uma vez que
os
declaratórios
não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado.

Nessa esteira, verifico que a tese apresentada pelo
E
mbargante
quanto à suposta comprovação da posse por meio da ação reivindicatória n. 1007781-95.2022.811.0004
,
deduzida somente em sede de apelação,
traz ao conhecimento do Tribunal
,
por via transversa
,
questões não deduzidas a tempo e modo oportunos, incorrendo em
patente
inovação recursal
e supressão de instância
.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
FRAUDE BANCÁRIA
-
FALSIFICAÇÃO CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
-
APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ
-
DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE
-
COMPENSAÇÃO DE VALORES
-

INOVAÇÃO RECURSAL

-
OMISSÃO NÃO VERIFICADA

-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
-
EMBARGOS REJEITADOS. Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida.
É vedado à parte embargante alegar a existência de vício no acórdão, fundado em inovação recursal
.” (TJMT. N.U 1000940-92.2020.8.11.0024, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024,
DJe
18/03/2024) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-

PLEITO DE
COMPENSAÇÃO
DE VALORES

-

INSURGÊNCIA NÃO ABORDADA NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS

-

INOVAÇÃO

-
IMPOSSIBILIDADE
-
EMBARGOS REJEITADOS. A matéria arguida somente em sede de embargos declaratórios configura inequívoca inovação recursal, o que impede o exame da questão.”
(TJMT.
N.U 1001133-53.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, 3a Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2023,
DJe
24/10/2023) (
g.n
.)

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 19/06/2023, DJe 21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6a Turma. DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, Re. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (
g.n
.)

No que tange ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é
suficiente para prequestionar
a
matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - CUMPRIMENTO DE MANDADO DE REVIGORAMENTO DE LIMINAR - CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR NÃO COMPROVADA - ILEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR
OS EMBARGOS - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - CLARO OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
- RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, bem como a corrigir erro material, e não à rediscussão de matéria já decidida.
A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC)
.” (TJMT. N.U 1005584-90.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024, DJe 12/05/2024) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, apesar do caráter questionável dos embargos, entendo que não estão presentes elementos que justifiquem a aplicação da multa do § 2o do art. 1.026 do CPC, como querem os Embargados, visto que a interposição do recurso, ainda que improcedente, não se mostra destituída de fundamento jurídico a ponto de caracterizá-lo como
manifestamente protelatório
, ou com dolo processual
suficiente para configurar
litigância de má-fé
, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025